Tribunal: STF
Processo: ARE 1492232
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Brasileira de Distribuição formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    No agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL — Ajuizamento por Prefeitura Municipal contra a empresa contribuinte, para a cobrança de multa administrativa — Sentença de primeiro grau que entende apresentar-se irregular a CDA, acolhendo o magistrado os embargos à execução — Descabimento — CDA que se afigura como perfeitamente regular - Recurso provido. 



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Sustenta a nulidade da CDA, vez que não descreveu adequadamente a conduta e a infração cometida pela recorrente, o que dificultou sua defesa.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (art. 543-A, do CPC/73), combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    A.1) DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL Inicialmente, cumpre asseverar, em cumprimento ao artigo 543- A do Código de Processo Civil, que o presente recurso versa sobre questão constitucional de repercussão geral, eis que, como cediço, na atualidade, é patente o excesso de cobranças judiciais de tributos "supostamente" não pagos, sendo, portanto, os requisitos de validade das Certidões de Dívidas Ativas assunto de extrema importância e abrangência, alcançando um contingente enorme de contribuintes, mormente em razão dos excessos praticados pelo Fisco, os quais, se não contidos, inviabilizam as atividades empresariais dos contribuintes. 



    Portanto, é inegável a relevância da questão sob o ponto de vista econômico e jurídico, eis que, com cediço, é exorbitante a carga tributária, que suportam os contribuintes brasileiros, bem como as autuações decorrentes de tal carga, e a validade das mesmas não podendo, tal discussão, deixar de ser reapreciada por esta Colenda Corte, sendo medida de rigor o conhecimento do presente recurso. 



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    (...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] 



    (ARE 1.102.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de agosto de 2018) 



    (...) 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (...)



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente